Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726305-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR contra o pronunciamento judicial de ID 131582286 (autos de origem), proferido em ação anulatória de sentença arbitral ajuizada por AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA, que deixou de designar audiência de conciliação. Afirma, em suma, que o agravo de instrumento é cabível em razão do entendimento consolidado no REsp n. 1.704.520/MT; que a ausência de designação de audiência de conciliação configura error in procedendo; que a autocomposição é etapa obrigatória. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a anulação da decisão agravada, com a determinação de realização de audiência de conciliação e mediação. Custas no ID 38094235. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, V, do Código de Processo Civil, a autocomposição pode ser promovida a qualquer tempo e que “apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação” (Acórdão 1429218, 07082738620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na designação de audiência conciliatória, tampouco a incompatibilidade da eventual postergação do ato com o trâmite regular do processo no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora